Tribunal: TJMT
Processo: 1046422-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046422-59.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRENTE: LUCELIA MARIA DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
JIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇOS NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de indébito e indenização por danos morais, condenando-a, ainda, por litigância de má-fé.
2. A autora sustenta ter sofrido descontos indevidos em sua conta corrente, sob a nomenclatura “BX.ANT.FINANC/EMP LIQUID. CONTRATO 432430502 / MORA CREDITO PESSOAL / PARCELA CREDITO PESSOAL”, sem contratação ou autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) a regularidade das cobranças efetuadas pela instituição financeira; (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, §2o), conforme Súmula 297 do STJ.
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. No caso, a ré não apresentou contrato válido ou autorização expressa da consumidora que justificasse os descontos efetuados, limitando-se a alegações genéricas.
7. Diante da hipossuficiência técnica da consumidora, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).
8. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo demonstração de engano justificável.
9. Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva.
10. Quanto ao dano moral, a jurisprudência das Turmas Recursais orienta que o simples desconto indevido, desacompanhado de inscrição em cadastros restritivos ou de circunstâncias agravantes, não configura, por si só, abalo aos direitos da personalidade, especialmente quando inexistente tentativa prévia de solução administrativa.
11. No caso concreto, não se verifica demonstração de ofensa à honra, imagem ou dignidade da autora, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para:
a) reformar a sentença e condenar a reclamada à restituição, em dobro, dos valores descontados sob a nomenclatura indicada, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, §1o, do CC), desde a data de cada desconto;
b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:"1.Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida de serviços que ensejem descontos em conta corrente, sob pena de caracterização de cobrança indevida.2.A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando ausente engano justificável, conforme Tema 929 do STJ.3.O simples desconto indevido, sem demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade e ausente tentativa prévia de solução administrativa, não configura dano moral indenizável."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 297/STJ; Tema 929/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046422-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELIA MARIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 030.997.731-23 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026